Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600374-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600374-45.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/04/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de Inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600374-
45.2022.6.16.0000, pelo partido AGIR - AGIR (antigo Partido Trabalhista Cristão - PTC), diretório
estadual, relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NOEMIA ALVES TREMURA (RESPONSÁVEL)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
AGIR (Diretório Estadual) (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
ALEXANDRE CESAR DISCIOLI (RESPONSÁVEL)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992755
10/09/2024
16:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.939

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600374-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RESPONSÁVEL: NOEMIA ALVES TREMURA
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: AGIR (Diretório Estadual)
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
RESPONSÁVEL: ALEXANDRE CESAR DISCIOLI
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. ATRASO ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE
MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES
PARA CAMPANHA”. IRREGULARIDADE GRAVE.
INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
DÍVIDAS DE OUTROS EXERCÍCIOS FINANCEIROS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode
ensejar apenas ressalva, sobretudo quando se tratar de
curto período e o quantitativo não se mostra relevante no
contexto das contas.

2. A localização de contas bancárias em nome do partido
relativas a eleições anteriores, mas que foram encerradas,
não refletem na prestação de contas anual.

2.1 A ausência de manutenção de conta bancária
específica pela agremiação estadual evidencia a
desorganização do órgão partidário e consiste em
irregularidade grave, que enseja a desaprovação das
contas. Precedentes.
Num. 43992755 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016255360600000042946013
Número do documento: 24091016255360600000042946013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:46:11

3. A existência de dívidas relativas a exercícios anteriores
sem a sua regularização ou, ainda, sem seu registro nas
prestações de contas ulteriores constitui irregularidade
quando envolver pequeno valor é passível de anotação de
ressalva.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS apresentada pelo Diretório Estadual
Paranaense do Partido AGIR, antigo Partido Trabalhista Cristão, PTC, relativas ao
exercício financeiro de 2021.

Diante da inadimplência da agremiação, determinou-se a notificação pessoal
do Presidente e do Tesoureiro do órgão partidário, para que suprisse a omissão relativa à
prestação de contas do exercício financeiro de 2021, na forma do art. 30, I, "a", da Res.-
TSE nº 23.604/20.

Após cumprimento da carta de ordem, sobreveio a manifestação da
agremiação, que requereu prazo para abertura do sistema SPCA. Os autos foram
encaminhados ao setor técnico que realizou juntada automática dos demonstrativos do
Diretório Estadual, referente ao exercício financeiro de 2021.

Em seguida, houve autorização da reabertura do sistema SPCA para
viabilizar a inserção de informações e documentos, conforme requerido pelo Diretório
Estadual do PARTIDO AGIR.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 31, § 2º, da Res. TSE nº
23.604/2019, sem impugnação de qualquer partido político (ID. 43045333), com
manifestação de ciência da publicação do Edital de Apresentação de Contas Partidárias
nº 30/2022. referente ao ano de 2021, pelo Partido AGIR.

A Seção de Contas Partidárias e Eleitorais, órgão técnico responsável pelo
exame das contas apresentadas, em exame preliminar, apontou a ocorrência de
inconsistências (ID. 43538566).

Intimada para complementação dos documentos, a agremiação não se
Num. 43992755 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016255360600000042946013
Número do documento: 24091016255360600000042946013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:46:11

manifestou, motivo pelo qual foram os autos encaminhados à Unidade Técnica para
emissão de parecer de regularidade, nos termos do art. 36 da Res. TSE nº 23.604/2019
(ID. 43460756).

Para a unidade técnica, embora o partido não tenha apresentado toda a
documentação, essa ausência não prejudicou a análise das contas, razão pela qual emitiu
parecer de regularidade. Não houve movimentação financeira (Id. 43847838).

Oportunizada ao partido nova manifestação (ID. 43848297), houve decurso
de prazo sem a manifestação da agremiação, conforme certidão da Seção de
Processamento (ID. 43866779).

Por sua vez, o Ministério Público foi instado a se manifestar e informou a
inexistência de irregularidades além das identificadas no parecer de regularidade (ID.
43879275).

Novamente intimado, o partido não se manifestou.

Em parecer conclusivo, o órgão técnico apontou que não houve
movimentação financeira e as peças ausentes não prejudicaram a análise das contas,
restando os seguintes apontamento: a) que a prestação de contas foi entregue em 28 de
julho de 2022, conforme autuação e petição inicial (ID. 43011868), após o prazo
estabelecido no art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019; b) Contas bancárias
pertencentes ao partido; c) dívidas relativas ao exercício de 2019 e 2020, sem registro
nesta prestação de contas. E, ao final, manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas (ID. 43911154).

Embora devidamente intimada para se manifestar acerca do parecer
conclusivo, houve decurso de prazo sem a juntada de qualquer pronunciamento por parte
da agremiação.

Seguiu-se parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em que se manifestou
pela aprovação das contas prestadas, com ressalvas (ID. 43925673).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o procedimento contábil, decorrente de dever
constitucional e esquadrinhado pela legislação eleitoral, por meio do qual a agremiação
partidária informa à Justiça Eleitoral o balanço contábil do ano findo, com o escopo de
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.

Em Estado Democrático de Direito, é de grande importância o dever de
prestar contas imposto a entidades que recebem ou têm a incumbência de
gerir recursos públicos. Tal medida em muito contribui para a transparência
da gestão, além de possibilitar o controle social e a fiscalização de sua
adequada aplicação. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas,
2024, p. 120.)
Num. 43992755 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016255360600000042946013
Número do documento: 24091016255360600000042946013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:46:11

Como relatado, cuida-se de prestação de contas do Diretório Estadual
Paranaense do Partido AGIR, antigo Partido Trabalhista Cristão, PTC, relativas ao
exercício financeiro de 2021, iniciada a partir do registro de sua inadimplência.

A Seção de Contas Partidárias deste Tribunal analisou as contas partidárias
em 3 (três) ocasiões.

Em seu parecer preliminar, a unidade técnica apontou que não foram
apresentados os seguintes documentos: a) Parecer da Comissão Executiva ou do
Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas; b) Certidão de
Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado; c) Comprovante de
remessa, à RFB, da escrituração contábil digital; d) Documentos fiscais que comprovem a
efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário; e)
Demonstrativo de Despesas com Pessoal para conferência dos limites estabelecidos no
art. 21 da Resolução.

Intimada a agremiação manteve-se inerte.

Em seu parecer conclusivo, a unidade técnica consignou que não houve
movimentação financeira e as peças ausentes não prejudicaram a análise das contas, e
em conclusão aos procedimentos de análise contábil, a Seção de Contas opinou pela
aprovação com ressalvas, apontando as seguintes irregularidades:

A prestação de contas foi entregue em 28 de julho de 2022, conforme
autuação e petição inicial (id. 43011868), após o prazo estabelecido no art. 28 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (item 1);

Contas bancárias não declaradas e pertencentes ao partido;

Dívidas relativas ao exercício de 2019 e 2020, sem registro nesta
prestação de contas

A Procuradoria Regional Eleitoral, em igual sentido, entendeu que as
ausências são irrelevantes no contexto das contas, manifestando-se pela aprovação com
ressalvas das contas, nos termos do art. 45, inc. II, da Res. TSE n° 23.604/2019.

Primeiramente, é de ser ressaltado que ao presente caso, deve ser aplicada a
Res. TSE nº 23.604/2019, que Regulamenta o disposto no Título III - Das Finanças e
Contabilidade dos Partidos - da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.

Colocada essa premissa, passa-se à análise das irregularidades apontadas
no parecer técnico conclusivo.

1. Prestação de contas entregue após o prazo estabelecido no art. 28, da
Res. TSE nº 23.604/2019 (item 1 do parecer conclusivo)

Num. 43992755 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016255360600000042946013
Número do documento: 24091016255360600000042946013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:46:11

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontado como
irregularidade remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios
financeiros de campanha.

Assim reza o art. 32 da Lei nº 9.096/1995:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.

Dispõe o art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019:

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar
a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho
do ano subsequente, dirigindo-se o ato:

(...)

II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão
estadual definitivo ou comissão estadual provisória; e

(...)

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante
dos recursos arrecadados pelo partido anualmente, conferindo transparência às finanças
partidárias, sobretudo porque os recursos acabam sendo quase que exclusivamente
públicos.

Ainda, conforme disposto no art. 37-A da Lei nº 9.096/95, “A falta de
prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.

Nestes autos, em vista da inadimplência da agremiação, foi exarado
despacho determinando a notificação do atual presidente e tesoureiro do Diretório
Estadual do PARTIDO AGIR (antigo PTC) para que suprirem a omissão consistente na
apresentação da prestação de contas anuais, referente ao exercício financeiro de 2021,

Ato contínuo, foi emitida carta de ordem em 15/07/2022 , a qual foi cumprida
no dia 25/07/2022, sobrevindo a apresentação das contas, extemporaneamente.

Contudo, embora tenha ocorrido o atraso na entrega das contas finais, nos
termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha pode ser superada quando não
importar em prejuízo a fiscalização das contas.

Neste sentido, esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2019. ENTREGA INTEMPESTIVA. RESSALVA.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO
PELOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. PARTIDO DEVIDAMENTE
REPRESENTADO POR ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DAS CONTAS. NÃO JUNTADA DO PARECER DA
COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E DO
Num. 43992755 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016255360600000042946013
Número do documento: 24091016255360600000042946013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:46:11

COMPROVANTE DE REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE DAS CONTAS. RESSALVA.
IRREGULARIDADES FORMAIS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de
ressalvas.

2. A ausência de juntada de instrumento de mandato pelo presidente
e pelo tesoureiro do partido não impede a análise das contas quando
a agremiação está devidamente representada por advogado nos
autos. Precedentes.

3. A omissão de juntada de documentos que não prejudicam a
análise das contas configura irregularidade formal, não sendo grave o
suficiente para ensejar a desaprovação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR - PC-PP: 06002953720206160000 CURITIBA - PR
060029537, Relator: Des. Carlos Mauricio Ferreira, Data de
Julgamento: 03/08/2022, Data de Publicação: 09/08/2022)

Assim, nos moldes do parecer emitido pela Procuradoria Regional Eleitoral,
entendo que, embora não tenha sido observado o prazo do art. 32 da Lei nº 9.096/95 e do
art. 28 da Res. TSE 23.604/2019, não houve prejuízo à fiscalização das contas, em razão
do atraso na entrega dos demonstrativos da agremiação relativos ao ano de 2021, sendo
que a irregularidade, no caso, configura apenas mera impropriedade, gerando somente a
aposição de ressalvas nas contas.

2. Contas bancárias não declaradas e pertencentes à agremiação

Constou no parecer conclusivo que o órgão partidário não declarou na
prestação de contas a existência de contas bancárias no exercício a que se refere esta
prestação de contas.

Intimada, não se manifestou em relação à ausência de contas bancárias da
agremiação.

Em consulta aos sistemas disponíveis, a unidade técnica localizou a
existência de 3 (três) contas bancárias abertas em nome da agremiação, as quais, como
já apontado, não foram declaradas.

São elas:

Num. 43992755 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016255360600000042946013
Número do documento: 24091016255360600000042946013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:46:11

Esta conta do Banco do Brasil foi encerrada em 30/08/2017 e havia sido
direcionada para a movimentação de “outros recursos”.

Foram localizadas ainda outras duas contas bancárias:

No pertinente às contas abertas junto à Caixa Econômica, conforme
verificado pelo setor técnico, ambas dizem respeito às eleições de 2020, e foram abertas
em 14/09/2020, sendo destinadas para movimentação específica de recursos de
campanha. A primeira (4193-0) foi encerrada em 30/04/2021 e a segunda em 29/01/2021.

Dessa maneira, nenhuma das contas bancárias possui relação com o
exercício financeiro de 2021.

Logo, verifica-se que a agremiação não manteve ativa qualquer conta
bancária no exercício de 2021.

Contudo, embora não tenha havido apontamento pelo Ministério Público e
pela unidade técnica, o partido não cumpriu com a obrigação de manter conta bancária
destinada a , “doações para campanha”, conforme determina a Resolução TSE nº
23.604/2019, no § 2º do art. 6º:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem
abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de
acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para a
Num. 43992755 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016255360600000042946013
Número do documento: 24091016255360600000042946013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:46:11

movimentação dos recursos provenientes:

(...)

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha",
constante do inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação
e/ou movimentação de recursos financeiros, em face do disposto no
art. 22 da Lei nº 9.504/97 , que estabelece normas para as eleições.

A manutenção da conta bancária foi replicada pela Resolução de regência,
mas é imposição da legislação eleitoral “É obrigatório para o partido e para os candidatos
abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha”
(Lei 9.504/1997, art. 22).

A conta bancária “doações para campanha” é de caráter permanente e não
deve ser encerrada ao final da campanha.

Na linha dos precedentes deste Regional, a ausência de conta bancária em
prestação de contas anuais configura irregularidade grave, ainda que não haja
movimentação financeira.

Destaca-se, que esse entendimento foi confirmado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, confira-se a decisão que confirmando julgado deste Regional, entre outros
motivos, não conheceu do recurso em razão da Súmula TSE nº 30 “Não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver
em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. GRAVIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULAS Nº 28 e Nº 29/TSE. DESPROVIMENTO.

1. O TRE/PR manteve sentença de desaprovação das contas da
agremiação em face da ausência de abertura de conta bancária
específica doações para campanha, consignado que o vício apurado
afetou de modo grave a lisura das contas, razão pela qual afastou a
aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Rediscutir tais conclusões a fim de considerar a irregularidade meramente
formal e aprovar as contas, mesmo com ressalvas, demandaria reexame do
acervo fático-probatório, providência incabível em recurso especial, por força
da Súmula nº 24/TSE.

3. Nos termos da jurisprudência do TSE, a não "abertura da conta
bancária específica para a movimentação das doações de campanha
evidencia a desorganização contábil da agremiação e caracteriza
irregularidade grave a comprometer a confiabilidade das contas" (PC
nº 0601218-78, Rel. Min. Carlos Horbach, DJe de 11.5.2023).

Num. 43992755 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016255360600000042946013
Número do documento: 24091016255360600000042946013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:46:11

4. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula nº 30/TSE.

5. A divergência jurisprudencial exige a realização do cotejo analítico e a
demonstração da ocorrência de similitude fática entre as teses confrontadas,
requisito que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas. Incidência
da Súmula nº 28/TSE.

6. A indicação de julgado do próprio tribunal regional não serve à
comprovação de dissenso pretoriano, segundo a Súmula nº 29/TSE.7.
Agravo interno ao qual se nega provimento.

(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060003488, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 22/04/2024. )( destacou-se.)

No mesmo sentido, colacionam-se julgados desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA CAMPANHA".
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA CONTAS. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos dos art. 22 da Lei 9.504/97 e art. 6º, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.604/2019, trata-se de providência obrigatória a abertura de conta
bancária específica "Doações para Campanha" por parte dos partidos, ainda
que não ocorra movimentação de recursos financeiros.

2. Assim sendo, a não abertura de conta bancária específica, e, por
conseguinte, a ausência de apresentação dos respectivos extratos
bancários, ainda que não tenha havido movimentação financeira, consiste
irregularidade de natureza grave, que, por si só, já enseja a desaprovação
das contas, ante a impossibilidade do exercício da atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060001595, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024.)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES
PARA CAMPANHA". OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE,
Num. 43992755 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016255360600000042946013
Número do documento: 24091016255360600000042946013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:46:11

os partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para
campanha", independentemente da movimentação de recursos financeiros.

2. A não abertura de conta específica é uma irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a
desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060003460, Acórdão, Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 13/06/2024.)

Dessa maneira, observa-se que a ausência de abertura de conta bancária
específica pela agremiação estadual é vício de natureza grave, e enseja, por si só, a
desaprovação das contas do exercício financeiro.

Por fim anoto que quando da emissão do parecer conclusivo pela unidade
técnica, em que foi apontada a ausência de declaração de existência de contas
bancárias no exercício a que se refere esta prestação de contas, a agremiação foi
intimada, mantendo-se inerte.

3. Dívidas relativas ao exercício de 2019 e 2020, sem registro nesta
prestação de contas

Constou no parecer conclusivo a existência de obrigações a pagar relativas
aos exercícios financeiros de 2019 no montante de R$ 960,00, e de 2020 R$ 960,00. Em
consulta às prestações de contas do exercício financeiro de 2019 e 2020, verifica-se que
a quantia de R$ 960,00 diz respeito a uma declaração de despesa realizada em 2019,
que por não ter sido saldada permaneceu como dívida no exercício de 2020.

Como não houve registo da regularização pela agremiação do valor em
questão, bem como não houve seu registro nesta prestação de contas, o parecer
conclusivo apontou a irregularidade.

Com efeito, em que pese a relevância do apontamento, o valor é
relativamente baixo, mostra-se suficiente a indicação de ressalva para o item, sendo certo
que remanesce a dívida de R$ 960,00, enquanto não houver sua regularização.

Em conclusão, embora os pareceres técnico e do Ministério Público
recomendem a aprovação das contas com ressalvas, esta Corte Eleitoral tem
entendimento firme de que a ausência de abertura de conta bancária específica é uma
falha que não pode ser desconsiderada.

Este posicionamento reflete a importância atribuída à lisura e à transparência
das finanças partidárias. Apesar de as atividades partidárias serem mais intensas em
Num. 43992755 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016255360600000042946013
Número do documento: 24091016255360600000042946013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:46:11

anos eleitorais, não se dispensa que suas finanças sejam comprovadamente registradas
em anos não-eleitorais.

Nesse contexto, as contas do exercício financeiro de 2021 devem ser
desaprovadas, nos termos do art. 45, inc. III, da Res. TSE nº 23.604/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte DESAPROVE as
contas apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido AGIR do Paraná, relativas ao
exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 45, inciso III, da Res. TSE nº
23.604/2019.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600374-45.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RESPONSÁVEIS: NOEMIA ALVES
TREMURA, ALEXANDRE CESAR DISCIOLI - Advogados das RESPONSÁVEIS: ANA CLARA
SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTES: AGIR
(DIRETÓRIO ESTADUAL), AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados dos
REQUERENTES: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992755 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016255360600000042946013
Número do documento: 24091016255360600000042946013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:46:11